Tribunal: TJES
Processo: 5006503-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006503-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOELLA DOS REIS MARINHO

AGRAVADO: LEIDIANA BROETTO e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006503-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MANOELLA DOS REIS MARINHO

AGRAVADOS: LEIDIANA BROETTO ME (VITRINICAR), GUSTAVO HENRIQUE BRANDES MASO E BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos material e moral, ajuizada em face de empresa vendedora de veículos, sócio e instituição financeira, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de veículo reserva ou, alternativamente, no desfazimento do negócio com restituição dos valores pagos e cancelamento do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de vício oculto em veículo adquirido pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os elementos probatórios juntados aos autos demonstram apenas a existência de defeito no radiador do veículo poucos dias após a compra, sem comprovar a recusa da vendedora em custear o reparo.

Os documentos indicam que a empresa vendedora se dispôs a arcar com o conserto do veículo, afastando, em juízo de cognição sumária, a alegada resistência injustificada.

A alegação de negativa de substituição das peças defeituosas por outras originais não restou comprovada de forma idônea, uma vez que se baseia em declaração unilateral de mecânico contratado pela agravante.

A controvérsia demanda dilação probatória para apuração da veracidade dos fatos narrados, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo sua concessão quando os elementos dos autos são insuficientes e indicam a necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006503-16
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MANOELLA DOS REIS MARINHO

AGRAVADOS: LEIDIANA BROETTO ME (VITRINICAR), GUSTAVO HENRIQUE BRANDES MASO E BANCO PAN S/A

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Trata-se de
agravo de instrumento interposto
por Manoel
l
a
dos Reis Marinho c
ontra a decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da Vara
Única da Comarca de Fundão
, que, em
ação
de
rescisão contratual
c/c indenização por dano
material e
moral
ajuizada em face de Leidiana Broetto ME (Vitrinicar), Gustavo Henrique Brandes Maso e Banco Pan S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Infere-se dos autos que a

agravante não apresentou prova
s capazes de
infirmar os fundamentos da decisão
agravada
,
limitando-se a
alegar

o preenchimento dos requisitos
necessários
para
a concessão da
tutela de urgência
.

Não obstante
,
os
elementos probatórios anexados ao
processo originário, a despeito de
comprovarem
que o veículo apresentou defeito no radiador poucos dias após a compra, não
demonstram a recu
s
a da vendedora em custear o
conserto
.

Os documentos
que instruem a inicial demonstram
que em todos os contatos realizados
pela agravante
a
empresa
que vendeu o veículo se
dispôs a custear o
reparo

(id. 40144778)
.

N
outra parte, a alegação de que a empresa se negou substituir as peças defeituosas por outras originais não foi satisfatoriamente comprovada.

A declaração subscrita
por um
mecânico contratado pela agravante
informando
que a peça fornecida para troca não seria
adequada
, por constituir documento produzido unilateralmente, não comprova a recusa vendedora em custear o conserto.

Destarte,
os elementos contidos nos autos não comprovam o preenchimento dos requisitos
previstos no art. 300 do CPC
para o deferimento da
tutela de urgência pleiteada, sendo necessária a dilação pro
b
atória para aferição da veracidade dos fatos narrados na inicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)